Tribunal: TCU
Processo: 004.815/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fábio Magno Sabino Pinho Marinho (peça 83), contra o Acórdão 12.964/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 58), relatado pelo Ministro Substituto Marcos Bemquerer

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Fábio Magno Sabino Pinho Marinho, contra o Acórdão 12964/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou a tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em seu desfavor, tendo por fundamento a não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 700021/2008, que vigorou de 26/6/2008 a 18/7/2014 e tinha por objeto conceder apoio financeiro para implementação das ações educacionais constantes no Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Fábio Magno Sabino Pinho Marinho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.